Tribunal: TJDFT
Processo: 0728765-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728765-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GENT INCORPORADORA LTDA, SANTIAGO MENESES, MOREIRA &amp; OLIVEIRA ADVOGADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O presente recurso está relacionado, para fins de prevenção, ao processo 0702261-70.2020.8.07.0018, distribuído ao eminente Desembargador Gilberto Pereira de Oliveira da egrégia 3a Turma Cível, consoante se infere da análise da certidão ID no 28837828 e da consulta ao sistema informatizado desta Corte. Registre-se que a APO no 2015.01.1.111864-9, também mencionada na certidão, se refere a mandado de segurança anterior, tendo o trânsito em julgado da sua sentença ocorrido em 14/14/2018, segundo consta dos andamentos processuais. Ocorre que o presente agravo de instrumento se volta contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0700770-91.2021.8.07.0018, o qual, por sua vez, advém da ação monitória no 0702261-70.2020.8.07.0018, citada acima, ajuizada em 24/03/20. Assim, a prevenção não se opera em relação ao órgão que anteriormente julgou o mandado de segurança, mas, sim, em relação àquele a quem atualmente incumbe o julgamento do apelo decorrente da recente ação monitória. Dessa forma, em face da prevenção prevista no art. 81, caput, do RITJDFT, redistribuam-se. Intimem-se. Brasília, DF, em 09 de setembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator